Tribunal: TJDFT
Processo: 0747406-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0747406-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: BRENNER LOYO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 53129948) interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contrar. decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial deflagrada pelo agravante em desfavor de BRENNER LOYO FERREIRA, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), a fim de informar acerca da existência de aplicações em nome do executado. Eis o teor do r. decisório (ID 176721837 - processo referência): Na petição retro, o exequente requer a expedição de ofício à SUEP para que este Juízo diligencie na pesquisa aplicações em nome do executado. Considerando a ausência de garantia de efetividade da medida. Considerando, ainda, que o deferimento indiscriminado de expedição de ofícios causa prejuízo aos demais processos em trâmite neste juízo, que possui um enorme acervo processual, indefiro o pedido. Retornem os autos ao arquivo provisório. Inconformado, sustenta o agravante, em suma, que já demonstrou o esgotamento das tentativas para a localização de patrimônio do agravado, todas infrutíferas, sobejando a averiguação, com a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), acerca da existência de aplicações em nome do executado. O recorrente pretende, assim, a reforma da r. decisão que indeferiu a expedição de ofício à instituição indicada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Do exame dos autos eletrônicos da origem, constato que o recorrente forneceu todos os elementos para demonstrar as tentativas frustradas de localização de bens em nome do agravado, conforme se vê nos IDs 160103998, 160103999, 160104000, 160708401 e 175526917. Logo, há inequívoca comprovação de que o banco credor busca, incessantemente, encontrar patrimônio e, com isso, satisfazer o crédito já reconhecido no bojo da ação de execução, entretanto, sem sucesso. Assim, levando em consideração que o processo deve avançar no interesse do credor, com o dever de colaboração das partes e do Juízo na busca pela quitação da dívida, bem como diante das dificuldades enfrentadas pelo autor da ação para identificar valores aptos a serem penhorados, justifica-se o envio de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. Ademais, a intervenção do Poder Judiciário revela-se possível sobretudo porque a SUSEP somente fornecerá informações a partir de demanda oficial. Esse procedimento, em última análise, proporciona celeridade e efetividade à atividade judicial. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. CABIMENTO. CASO CONCRETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É ônus do exequente a indicação de bens suscetíveis de penhora, nos termos do art. 798, inciso II, alínea "c", do CPC, com o dever de realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. Esgotados os meios ordinários à disposição do exequente, é possível provocar o Poder Judiciário para a obtenção de dados não acessíveis ao particular, com espeque no princípio da cooperação, previsto no art. 6o, e no princípio da efetividade, coroado nos arts. 4o e 8o, todos do CPC. 3. Na análise do caso concreto, ao mesmo tempo que o exequente tentou satisfazer o crédito por meio de diversos atos executivos, com todas as diligências infrutíferas, não foi observado qualquer esforço do agravado em satisfazer o débito, ficando, então, demonstrada a adequação do requerimento de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), ao princípio da razoabilidade. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1763072, 07165973120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no PJe: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP- SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS. POSSIBILIDADE. MEIOS EXECUTIVOS INFRUTÍFEROS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No caso dos autos, o exequente tentou satisfazer o crédito por através de inúmeros meios executivos, restando todas as diligências infrutíferas, assim como se verifica a ausência de esforços por parte da executada em satisfazer o débito. 2. Será admitida expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 3. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1741753, 07146357020238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que os valores utilizados para a formação de fundo de reserva em plano de previdência privada não ostentam, de forma absoluta, natureza alimentar, cabendo ao devedor demonstrar cabalmente que a importância depositada se destina efetivamente a sua subsistência e de sua família. Segundo orientação emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade de tais verbas deve ser analisada casuisticamente a partir do arcabouço probatório. Reveja-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE CARÁTER ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n. 1.121.719/SP, entendeu que a possibilidade da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser analisada de forma casuística, de maneira que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem considerou penhoráveis as verbas oriundas de previdência complementar objeto de constrição, consignando expressamente que inexistem provas acerca da sua utilização para o sustento da executada e de sua família. 3. Modificar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem e concluir pela impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada por ter natureza alimentar requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.082.043/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023.) Assim, eventual existência de saldo em fundo de previdência privada somente ensejará a constrição quando as contribuições são utilizadas para investimentos financeiros, apartando-se do caráter alimentar. Desse modo, a expedição de ofício à SUSEP, a fim de obter a informação sobre a existência de previdência privada em nome do devedor apenas oportunizará uma possibilidade de penhora, desde que não haja proteção legal para a verba. Colha-se, a propósito, o entendimento firmado nesta egrégia Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. FUNDAMENTO DE IMPENHORABILIDADE DA VERBA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ANÁLISE CASUÍSTICA. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que "a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC." (EREsp 1.121.719/SP). 2. Antes de se afirmar que o saldo da previdência complementar é impenhorável, deve ser determinada a expedição de ofício à SUSEP, a qual informará acerca da existência da conta e da sua movimentação, de modo a permitir a análise na natureza da verba de acordo com o caso concreto. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1121586, 07067983720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, quanto à probabilidade do direito suscitado, verifica-se que todas as providências satisfativas colocadas à disposição do credor foram tomadas, sendo útil o deferimento da medida ora debatida. Quanto ao segundo pressuposto, forçoso reconhecer que a demora na concessão da medida ambicionada impõe ao executante o risco de frustração, em definitivo, de sua pretensão executiva, afigurando-se razoável a concessão do anseio sob análise. Por fim, ressalto não se verificar, no caso em análise, a irreversibilidade dos efeitos da decisão, vez que não se trata de penhora de ativos financeiros, mas de expedição de ofício à entidade indicada pelo credor, em busca de informações sobre a existência de créditos. Eventual determinação de bloqueio de valores será oportunamente analisada pelo Juízo a quo. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), para os fins requeridos. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador